Tribunal: TJSP
Processo: 0122116-39.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios e correção monetária – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios e correção monetária – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR e do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE.
ACÓRDÃO ADEQUADO.